Tribunal: TJPA
Processo: 0802859-57.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9612 - Despejo por Denúncia Vazia
Data de julgamento: 2022-11-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802859-57.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: ROGERIO CORTE REAL DE BARROS

AGRAVADO: S G DA SILVA MENESES EIRELI

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HIPÓTESES RESTRITAS DO ART.1.022 DO CPC/15. INEXISTÊNCA DE ERRO MATERIAL, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO NO
DECISUM.
ACÓRDÃO QUE OBSERVOU O RISCO DA IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO

I - A lei é cristalina ao disciplinar o cabimento de Embargos de Declaração, que, no presente caso, só se dá nas hipóteses taxativas elencadas no art.1022 do CPC, ou seja, somente diante de erro material, obscuridade, contradição ou omissão no
decisum
é que pode a parte interessada utilizar-se deste meio processual, que não visa impugnar a sentença ou o Acórdão, mas apenas solicitar esclarecimentos ou complementações.

II - Mero inconformismo com o que fora decidido de forma unânime por esta Turma. Válido ressaltar, que cabe a esta Relatora decidir somente quanto ao tocante do que este Recurso faz menção, ou seja, com o que foi decidido pelo Juiz Singular, não podendo o agravante requerer além da decisão ora agravada.

III - A decisão ora embargada primou pela observância do risco da irreversibilidade da medida.

IV - Por não haver nada a ser integralizado no acórdão embargado, seu recurso não merece provimento.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
S G DA SILVA MENESES EIRELI
em face de Acórdão que deu Parcial Provimento ao recurso de Agravo de instrumento interposto por
ROGÉRIO CORTE REAL DE BARROS .

Aduz a Embargante que o Acórdão teria sido contraditório e omisso.

Afirma que a parte Rogerio Corte Real de Barros, ingressou com ação, e repentinamente deixou de pagar os meses de janeiro, fevereiro e março, continuando na posse do imóvel.

Ressalta que todo estes processos narrados, dependem de certidões narrativas e Nota Fiscal dos produtos, visto que, nunca poderia ter chegado a um valor sem apresentação das notas, ainda assim a S G da Silva Meneses, teve que pagar um alto valor, conforme documentos anexos para ter restabelecida as atividades de sua empresa e o sustento de várias famílias que dela dependem.

Por fim, requereu o provimento do seu recurso, com diversos pedidos.

Foram apresentadas Contrarrazões.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta do plenário virtual com pedido de julgamento.

Belém, de 2022

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

VOTO

Conheço dos Embargos de Declaração, eis que presentes os pressupostos de sua admissibilidade.

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
S G DA SILVA MENESES EIRELI
em face de Acórdão que deu Parcial Provimento ao recurso de Agravo de instrumento interposto por
ROGÉRIO CORTE REAL DE BARROS .

A lei é cristalina ao disciplinar o cabimento de Embargos de Declaração, que, no presente caso, só se dá nas hipóteses taxativas elencadas no art.1022 do CPC, ou seja, somente diante de erro material, obscuridade, contradição ou omissão no
decisum
é que pode a parte interessada utilizar-se deste meio processual, que não visa impugnar a sentença ou o Acórdão, mas apenas solicitar esclarecimentos ou complementações.

Nos dizeres de Freddie Didier Junior: “
Todos os pronunciamentos judiciais devem ser devidamente fundamentados, é dizer, devem estar livres de qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material. Para a correção de um desses vícios, revelam-se cabíveis os embargos de declaração, destinando-se a garantir um pronunciamento judicial claro, explícito, sem jaça, límpido e completo
”. (DIDIER JR. Curso de direito processual civil. Vol. III. Salvador: Ed. Jus Podivm, 2016. p. 248).

Quando o legislador previu a figura dos Embargos de Declaração, estabelecendo as hipóteses taxativas acima elencadas, previu a necessidade de aperfeiçoar uma decisão contraditória em seu próprio bojo.

No presente caso, quando a Embargante afirma haver omissão/contradição no Acórdão, entendo que na verdade trata-se de mero inconformismo com o que fora decidido de forma unânime por esta Turma. Válido ressaltar, que cabe a esta Relatora decidir somente quanto ao tocante do que este Recurso faz menção, ou seja, com o que foi decidido pelo Juiz Singular, não podendo o agravante requerer além da decisão ora agravada.

Ademais, a decisão ora embargada primou pela observância do risco da irreversibilidade da medida.

Deste modo, por não haver nada a ser integralizado no acórdão embargado, seu recurso não merece provimento.

Ante o exposto, CONHEÇO dos Embargos de Declaração opostos e NEGO-LHES PROVIMENTO, mantendo o Acórdão prolatado em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, de de 2022

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 01/12/2022